Tribunal: STF
Processo: ARE 1401365
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. RESERVA DE, NO MÍNIMO, 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 958. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PERMISSIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. HORA-ATIVIDADE. LEI Nº 11.738/08. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. TEMA Nº 958 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OBSERVADO. 



    1. Desnecessária a suspensão das demandas individuais em razão do ajuizamento de ação coletiva, em vista do que estabelece o art. 104 do CDC aplicado subsidiariamente à espécie e que é taxativo. 



    2. A questão vertida foi focalizada na ação coletiva do CPERS Sindicato (AC nº 70062708532) ajuizada contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. A Desª Matilde Chabar Maia, relatora da ação coletiva, cotejou as regras postas na legislação estadual e convalidou o proceder da Administração. 3. Por outro lado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, materializada no Tema nº 958 reconheceu a aplicabilidade da Lei nº 11.738/08 em todos os níveis da Federação. 



    4. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, a questão da hora-atividade tem sido observada em relação ao magistério estadual, tendo sido regulamentada pelo Decreto-RS nº 49.448/12. Diante deste contexto, não se cogita ofensa ao disposto na Lei nº 11.738/08, tampouco ao entendimento consagrado no já referido Tema nº 958 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Decisão monocrática mantida. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 206 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não observou o Tema 958 da Repercussão Geral e que a decisão “afirma que estaria em vigência o Decreto nº 49.448/2012, cujo artigo 3º reserva 7 horas de um regime de 20 horas para atividades extraclasses, estando, portanto, implementada a hora atividade. Tal afirmação não corresponde a realidade, pois tal norma não vem sendo cumprida, não tendo sido observada da hora-atividade, o que ensejou a presente demanda”. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 958 da Repercussão Geral e, no mais, inadmitiu-o por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.179.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, ao argumento de que o Tema 1.179 da Repercussão Geral não se aplicaria à espécie



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de13/03/2014, com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral).



    No mais, verifico que a parte recorrente não indicou em qual das alíneas do artigo 102, III, da Constituição estaria fundado seu recurso extraordinário, vale dizer, qual seria o fundamento jurídico de sua irresignação, evidenciando-se, assim, a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso --- dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil ---, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 636.189 AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 18/5/2007)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II – A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 772.453-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/12/2013)



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal) e não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.“ (RE 1.354.324 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 17/5/2022)



    De qualquer sorte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto estadual 49.448/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, v.g.: ARE 1.456.236, de minha relatoria, DJe de 5/12/2023; ARE 1.406.676, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/5/2023; e ARE 1.379.353, de minha relatoria na Presidência, DJe de 2/5/2022.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente